Tribunal: TJDFT
Processo: 0750790-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750790-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: KAPTPAY TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA, ZYPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA D E S P A C H O Os documentos apresentados em ID 78631151 não atenderam integralmente as determinações de ID 78532750. Na ocasião, a agravante foi intimada para, em síntese, apresentar documento emitido pelo Registrato do Banco Central - para comprovar quais são seus relacionamentos bancários - e anexar os respectivos extratos. A agravante juntou parcialmente os extratos, mas declarou "a impossibilidade material" de acessar dados do Banco do Brasil, do Banco Genial e do Banco Alelo IP. Tal declaração veio desacompanhada de qualquer comprovação. Por isso, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente os extratos bancários das mencionadas instituições financeiras ou comprove a impossibilidade de fazê-lo. Findo o prazo, voltem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator